Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PEDIDO PRÓPRIO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES REMUNERATÓRIOS DEPOSITADOS EM CONTA DE PENSIONISTA DEPOIS DO FALECIMENTO. DEMORA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE. INDISPONIBILIDADE EM CONTA BANCÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO MOVIDO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE. VALORES QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 36, DA LEI 13.846/2019. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o depósito de aposentadoria em instituição bancária, realizado depois do óbito da beneficiária, represente pagamento aparentemente indevido, o pedido de restituição do montante deve ser postulado em desfavor do beneficiário do pagamento e não da instituição financeira depositária.
2. Apesar de o apelante alegar que pretende mover procedimento de jurisdição voluntária apenas para reaver valores depositados indevidamente depois do óbito de pensionista, o que se apura dos autos é que se trata de ação de cobrança com pedido de repetição de indébito movida contra a instituição financeira, relativo a valores que já não estão disponíveis na conta da falecida.
3. A ação de cobrança desses valores destinados ao espólio, caracterizada pelo pedido de repetição de indébito, deve ser movida em desfavor desse ente personalizado, ou contra os herdeiros, caso já realizada a partilha, não se constatando legitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo da lide, já que a instituição financeira não foi beneficiária do pagamento, tratando-se de mera depositária do montante, que passou a integrar o espólio da beneficiária, especialmente depois de retirados da conta bancária
4. É impertinente a alegação de incidência do art. 36, da Lei 13.846/2019 no caso dos autos, pois a ação foi ajuizada entes da vigência do referido diploma normativo, que disciplina forma administrativa de levantamento de valores depositados indevidamente em instituição financeira pelo Poder Público depois do óbito do beneficiário, mediante requisitos específicos, que não se coadunam com a hipótese dos autos, notadamente pelo fato de os valores não estarem mais depositados na instituição bancária.
5. Recurso de apelação desprovido.